Tribunal: TJSP
Processo: 1008395-04.2018.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos acolhidos parcialmente para pronunciamento, diante da existência de omissão no aresto embargado, quanto aos reajustes realizados após os 56 anos e ao entendimento fixado pelo C. STJ no REsp 1568244/RJ sobre a matéria em discussão - Arguição, no entanto, rejeitada - Aumento praticado em consonância com a tese firmada no julgamento do REsp n.o 1.568.244-RJ, sob o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos acolhidos parcialmente para pronunciamento, diante da existência de omissão no aresto embargado, quanto aos reajustes realizados após os 56 anos e ao entendimento fixado pelo C. STJ no REsp 1568244/RJ sobre a matéria em discussão - Arguição, no entanto, rejeitada - Aumento praticado em consonância com a tese firmada no julgamento do REsp n.o 1.568.244-RJ, sob o rito dos repetitivos (Tema 952) - Reajuste válido, porquanto previsto contratualmente - O percentual aplicado se mostra razoável e de acordo com as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores – Precedentes - Embargos parcialmente acolhidos para sanar a omissão apontada.